Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OBSCURO E OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma obscuridade ou omissão. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002819-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), DIRCEU LUIZ ZILIO - CPF: 413.098.129-34 (EMBARGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE
OBSCURO E
OMISSO – VÍCIO
S
NÃO VERIFICADO
S
–

MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - I
nfere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma obscuridade ou omissão. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, contra a decisão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
DIRCEU LUIZ ZILIO
,
para determinar que a empresa agravada proceda com o credenciamento do autor, ora agravante, em sua plataforma
.

Na ocasião, a embargante defende a necessidade de
esclarecer
obscuridade do acórdão, sob o argumento
de
que a existência de maus antecedentes não foi o motivo da desabilitação do embargado, da plataforma, mas, sim, a
mera

identificação
de apontamentos criminais.

Alega, ainda, que houve omissão do acórdão quanto a análise das diversas reclamações envolvendo os clientes da plataforma e o condutor, de modo que, não se mostrou abusiva a desativação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da obscuridade e da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser suprido do acórdão recorrido.

Com efeito, o Acórdão embargado muito claramente salientou que
o desligamento do condutor se deu
em razão da homologação de proposta de transação penal, razão pela qual, não se pode atribuir causa de maus antecedentes ou de apontamento criminal, se somando a isso,
o fa
t
o de que a
sumária desabilitação do condutor, ensejaria severo prejuízo,
sobretudo em relação a sua exclusiva fonte de renda.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma obscuridade ou omissão. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024